Tribunal: TJDFT
Processo: 0748548-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0748548-74.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Senffnet Instituição de Pagamento Ltda Embargados: Cgmp Centro de Gestão de Meios de Pagamento Midway S/A – Crédito, Financiamento e Investimento Antônio Augusto Borges de Lima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Senffnet Instituição de Pagamento Ltda contra o acordão que deu o provimento ao recurso manejado por Antônio Augusto Borges de Lima, ora embargado (Id. 56699502). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator